Tribunal: STF
Processo: Rcl 45712
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT que, ao negar seguimento a Recurso Extraordinário com base nos Temas 339 e 657 da Repercussão Geral, teria violado a competência desta SUPREMA CORTE. 
    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/7):
    Como registrado no relatório do v. acórdão ora recorrido, (Acórdão nº 1257236, supramencionado) a questão sub judice trata de ação indenizatória buscando a composição de danos morais decorrentes de publicação na Coluna virtual Blog Radar online, da Revista Veja, em 26 de outubro de 2017. 
    Em 18/06/2019 foi prolatada a Sentença pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, pelo Exmo. Sr. Juiz Doutor Gabriel Moreira Carvalho Coura, por meio da qual foram os réus condenados, solidariamente, a pagar ao ora recorrente Ary Braga Pacheco Filho a quantia de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da publicação da matéria jornalística (26/10/2017 – art. 398 do CC/02 e Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária a contar da publicação da aludida se sentença (Súmula n. 362 do STJ). 
    (…)
    Proferida a mencionada sentença, em primeira instância, foi interposta apelação pelos ora recorridos, à qual foi dado provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido, por meio do Acórdão n° 1238960, prolatado pela E. 1ª Turma Cível do TJDFT, em Acórdão relatado pelo Exmo. Sr. Desembargador Teófilo Caetano.
    Ocorre que, data vênia, o r. Acórdão incorreu em contradições e omissões sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Neste sentido, a fim de sanar contradições e omissões, bem como prequestionar os dispositivos constitucionais e legais violados (artigos 17, 20, 21 e 186 do CC/02 e arts. 5º, incs. V e X, da CF/88), foram opostos os competentes Embargos de Declaração, rejeitados por meio do Acórdão nº 1257236, pela 1ª Turma Cível. 
    Assim sendo, o ora Reclamante interpôs o competente Recurso Extraordinário baseado nas violações ao art. 5º, incisos V e X e art. 93, IX, todos da CF/88. 
    Ocorre que o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado com base na aplicação do art. 1030, I, do CPC a todos os temas recursais, sob os seguintes fundamentos: (i) inexistência de repercussão geral quanto à suposta existência de responsabilidade civil em razão de ofensa à imagem (STF, Repercussão Geral, Tema 657); e (ii) o art. 93, IX da CF exigiria que a causa seja suficientemente decidida, mas não o exame pormenorizado de todas as legações ou provas (STF, Repercussão Geral, Tema 339). 
    Todavia, data vênia, a r. decisão não merece prosperar, como será adiante aduzido mediante específico enfrentamento de ambos os fundamentos. 
    Requer, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para reformar a decisão recorrida, a fim de fazer valer o disposto nos incisos I e II, do art. 988 do CPC, garantindo-se a competência e a autoridade das decisões do STF para dar seguimento ao processamento do recurso (fl. 11).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 2/2/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, verifica-se que os autos nos quais foi proferido o ato reclamado encontram-se em tramitação.
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014). 
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (...)
    § 5 º É inadmissível a reclamação: 
    (...)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 
    Na presente hipótese, o Tribunal reclamado negou provimento ao agravo interno, como se verifica em consulta ao portal do TJDFT, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com a seguinte fundamentação (doc. 12, fls. 4/5): 
    Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 739382 (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 23/5/2013 – Tema 657), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, não apresenta repercussão geral. 
    No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. 
    O TJDFT, ao negar seguimento ao RE com fundamento nos referidos julgados, observou corretamente as diretrizes neles estabelecidas por esta CORTE, nos quais assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida nos temas transcritos abaixo: 
    Tema 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nos termos do precedente fixado no AI 791.292, rel. o Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010. 
    Tema 657: A questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 
    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 32632 (decisão monocrática, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26/11/2018) e a Rcl 27798-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017), esta última assim ementada: 
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 
    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente